Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS OU NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da configuração do concurso formal de crimes ou de crime continuado, em relação aos crimes de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria apontada nos embargos de declaração como omissa não foi suscitada no recurso de apelação, nem nas alegações finais, não restando configurada, assim, omissão do Colegiado no julgamento do recurso da Defesa.
4. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, inexistindo omissão no enfretamento de matéria apresentada apenas nos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.